Tribunal: TJDFT
Processo: 0787640-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos pelos recorrentes em face do Acórdão que negou provimento a Recurso Inominado por eles interposto e manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-los a promover a restituição das quantias descontadas a título de ressarcimento de contribuições previdenciárias recolhidas sobre a GAR, no período compreendido entre agosto/2018 e julho/2023.
2. O fato relevante. Os embargantes alegam que há erro material no que concerne ao período mencionado na sentença, confirmada pelo acórdão, em face da ocorrência da prescrição da parcela referente ao mês de agosto de 2018, pleiteando, assim, que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos para que seja reconhecida a prescrição da parcela.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há erro, obscuridade, omissão ou contradição (artigo 1.022 do CPC) no julgado que justifique a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas pelos embargantes, verifica-se que o Acórdão enfrentou todos os argumentos levantados no Recurso Inominado, do qual não constou o pedido de reconhecimento da prescrição. No entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, é passível de cognição de oficio, em qualquer grau de jurisdição.
6. No caso em análise, tendo sido ajuizada ação de protesto n. 0709818-06.2023.8.07.0018 em 30/8/23 (ID 68418380), consideram-se prescritos os créditos anteriores a agosto de 2018, nos termos do artigo 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32, de modo que a pretensão da parte autora relativa ao mês de agosto de 2018 foi alcançada pela prescrição.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhe efeitos infringentes, reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança referente ao mês de agosto de 2018, mantida a sentença em seus demais termos.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.